Tribunal: TJDFT
Processo: 0730728-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730728-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PARTIDO DOS TRABALHADORES contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0733899-75.2020.8.07.0001, ajuizado por POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA. A parte agravante alega, em síntese, que os valores bloqueados e penhorados via Sisbajud constituem recursos de origem privada, arrecadados por doações de filiados e simpatizantes do partido, bem como contribuições destinadas aos demais diretórios que integram a estrutura política da agremiação. Aduz que as verbas penhoradas são cruciais às atividades partidárias, razão por que deve ser reconhecida a impenhorabilidade daqueles valores. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, reiteram-se os fundamentos da decisão proferida no agravo de instrumento n. 0730820-23.2022.8.07.0000, especialmente sobre a alegação de que a penhora teria atingido bens de terceiros: “(...) Aduz que o bloqueio judicial atingiu valores que não pertencem exclusivamente do diretório nacional do PT, ou seja, são referentes à cota-parte das contribuições financeiras do filiados devida a outros diretórios partidários que não integram a lide, uma vez que os valores encontram-se centralizados nas contas bancárias do agravante. (...) No caso em apreço, verifica-se que os ativos financeiros bloqueados foram encontrados em nome do agravante, o devedor, ausente a prova de que oriundos de contribuições dos filiados, conforme assentado na decisão agravada. Ademais, a pretensão de excluir os valores constritos por supostamente pertencerem a terceiros não pode ser acatada, visto que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, exceto quanto autorizado pelo ordenamento jurídico (CPC, art. 18). Lembrando que há instituto processual próprio para defesa do patrimônio quando atingindo em feito de que não faz parte. (Acórdão 1655239, 07308202320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, nos termos do artigo 18 do CPC, não se vislumbra probabilidade do direito em relação à tese recursal de que a penhora recaiu sobre recursos alheios. No mesmo sentido, a possibilidade de penhora dos recursos próprios do partido político, ou seja, aqueles não integrantes do Fundo Partidário, também revela questão já decidida anteriormente, no julgamento do agravo de instrumento n. 0717560-73.2022.8.07.0000 “(...) como o Fundo Partidário não é a única fonte de recursos dos partidos políticos, por possuírem orçamento próprio, decorrentes de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas e jurídicas (art. 39 da Lei n. 9.096/1995), tais verbas não são acobertadas pela cláusula de impenhorabilidade. (Acórdão 1644624, 07175607320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse passo, o orçamento próprio dos partidos políticos, advindo de contribuições de filiados e doações de pessoas físicas, caracteriza verba passível de penhora. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: REsp n. 1.800.265/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 23/9/2021. Enfim, neste momento processual, a parte agravante não logrou demonstrar, de forma efetiva, a impenhorabilidade dos valores bloqueados via Sisbajud ou mesmo que a constrição judicial seja capaz de inviabilizar as atividades partidárias. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator